Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708582-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFFERSON DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jefferson da Silva de Souza contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0701637-16.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por JEFFERSON DA SILVA DE SOUZA contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, em cuja inicial alega ter participado do concurso público para provimento de cargo de agente administrativo da Secretaria de Estado da Economia do DF nas vagas destinadas a pessoa com deficiência e, após aprovação na prova objetiva, foi convocado para avaliação de deficiência por equipe multidisciplinar, quando não foi considerado apto. Na motivação do ato administrativo, os avaliadores consideraram que não há déficit funcional. Em caráter liminar, pede a anulação do ato que o desqualificou como pessoa com deficiência. É o relato. decido. No caso, a tutela provisória de urgência incidental e, em caráter liminar, deve ser indeferida, ante a ausência de elementos (ao menos neste momento processual) capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. O ato praticado pela comissão do concurso público foi motivado na ausência de déficit funcional para o cargo. A avaliação por equipe multidisciplinar é prevista no edital, como etapa obrigatória do concurso público. Por isso, ao contrário do que alega o autor na inicial, o momento para aferir a aptidão para o cargo não se relaciona com a avaliação para aferição de deficiência, pois o autor concorreu às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Não se questiona a conduta ou capacidade intelectual do autor, mas se é pessoa com deficiência, tudo para justificar a sua concorrência às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Por outro lado, a fim de demonstrar a condição de pessoa com deficiência, o autor juntou relatórios médicos. O relatório médico de 09 de agosto de 2.022 atesta que o autor possui escoliose idiopática, mas em nenhum momento atesta que é pessoa com deficiência. De acordo com os peritos médicos que avaliaram o autor a referida deformidade não indica déficit funcional. Portanto, não há neste momento processual qualquer prova ou evidência de que o autor é pessoa com deficiência. Ao contrário, os indícios dão conta de que não possui deficiência. Além da avaliação da equipe médica do concurso, os relatórios juntados pelo próprio autor evidenciam apenas enfermidade, mas não situação de deficiência. No caso, será essencial dilação probatória ampla. O autor deverá provar sua condição de deficiência, em especial por meio de perícia médica. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. O direito em discussão não admite transação, razão pela qual não será designada audiência de conciliação”. Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não prospera, pois está devidamente demonstrado, por meio de laudos médicos, que é pessoa com deficiência e, portanto, tem direito de concorrer a uma das vagas reservadas. Assevera que, em decisão equivocada, a equipe médica multidisciplinar do concurso público para provimento do cargo de Agente Administrativo da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, Edital n° 01/2022, de 23 de setembro de 2022, concluiu que o Agravante não é deficiente. Destaca que “é portador de necessidades especiais com fundamento em laudos médicos. É portador de escoliose idiopática dorso-lombar, CID M41.9/M40.9/M54.6”. Esclarece que a capacidade laboral não deve ser aferida na fase de avaliação de saúde ou de análise da deficiência, mas sim durante o estágio probatório, nos termos do Decreto n° 3.298/1999. Considera haver fumaça do bom direito e periculum in mora, sendo, pois, necessário antecipar a tutela recursal. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar aos Agravados que insiram o nome do Agravante na lista de candidatos com deficiência. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo justiça gratuita ao Agravante, apenas para o presente recurso, consoante permissão do art. 98, § 5°, do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. Todavia, deve haver plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal com objeto de compelir os Agravados a inserirem o seu nome no rol dos candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ocorre que, não obstante os relevantes argumentos apresentados pelo Agravante, denotando a existência de possível erro na avaliação médica da banca do citado concurso público, a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento por meio de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Ademais, como bem dispôs o d. Magistrado a quo, “o relatório médico de 09 de agosto de 2.022 atesta que o autor possui escoliose idiopática, mas em nenhum momento atesta que é pessoa com deficiência. De acordo com os peritos médicos que avaliaram o autor a referida deformidade não indica déficit funcional. Portanto, não há neste momento processual qualquer prova ou evidência de que o autor é pessoa com deficiência. Ao contrário, os indícios dão conta de que não possui deficiência. Além da avaliação da equipe médica do concurso, os relatórios juntados pelo próprio autor evidenciam apenas enfermidade, mas não situação de deficiência. No caso, será essencial dilação probatória ampla. O autor deverá provar sua condição de deficiência, em especial por meio de perícia médica”. Por fim, o edital do certame prevê claramente que aquele que não for considerado deficiente em perícia médica perderá o direito de concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência. O edital define os contornos do certame e seus termos vinculam todos os candidatos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora